Tribunal: TJMT
Processo: 1036643-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036643-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), JADER RAFAEL BECKER - CPF: 004.246.791-83 (AGRAVANTE), EDUARDO CEZARINO CREMA - CPF: 720.053.271-15 (AGRAVADO), PATYLAINE HENDRIAS ALMEIDA RONDON - CPF: 054.754.411-11 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GSJ LTDA - CNPJ: 34.308.998/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGETO DA SILVA - CPF: 033.714.121-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR
INDEFERIDA

–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO CONCLUÍDA –

AUSÊNCIA D
E COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO
EMBARGANTE
–
PROBABILIDADE DO DIREITO
NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 678 do CPC, tratando-se de embargos de terceiros, a concessão da medida liminar, consistente na suspensão das medidas constritivas, exige a comprovação da posse ou domínio do bem.

2.
No caso, embora o embargante alegue ter adquirido o imóvel objeto da lide,
não restou comprovado nos autos a
probabilidade do direito consistente na
conclusão do negócio jurídico, tampouco a posse justa do bem pelo agravante.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J
ADER RAFAEL BECKER
contra a decisão
proferida nos
Embargos de Terceiros no
1011053-27.2024.8.11.0037

ajuizada em face de
EDUARDO CEZARINO CREMA e PATYLAINE HENDRIAS ALMEIDA RONDON,
que indeferiu o pedido de tutela provisória postulada para manutenção da posse do agravante no imóvel situado na Rua Amoreira, no 1683, Primavera do Leste/MT, registrado sob a matrícula no 23.212
do CRI local.

Alega
o recorrente
que adquiriu o imóvel de lote no 13, quadra no 15, localizado na Rua Amoreira, no 1.683, no município de Primavera do Leste/MT, registrado sob a matrícula no 23.212, em 12/02/2024, conforme faz prova o Instrumento de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, tendo nesta data tomado posse do imóvel.

Aduz que os agravados entregaram de livre e espontânea vontade um veículo
Amarok
e o referido imóvel à Construtora GSJ Ltda, como forma de pagamento de serviços de construção civil, cuja minuta do contrato de prestação de serviços foi elaborada, contudo, por motivos alheios, não fora assinado.

Sustenta que o Sr. Georgete, representante da empresa Construtora GSJ Ltda, ofereceu o imóvel registrado sob a matrícula no 23.212 ao agravante.

Afirma que antes de adquirir o imóvel de Georgete, o agravante tomou a precaução e cautela de procurar a agravada PATYLAINE, haja vista que o imóvel se encontra registrado em seu nome, sendo que esta não apresentou nenhum obstáculo à concretização da negociação entre o agravante e Georgete.

Assevera que os agravados tinham pleno conhecimento que o agravante tinha adquirido o imóvel, bem como tomado posse, tanto é verdade que na data de 21/02/2024 a agravada realizou o pagamento do valor do aluguel ao agravante.

Relata que após o agravante ter adquirido e tomado posse do imóvel, os agravados ajuizaram Ação de Reintegração de Posse sob o no 1009599-12.2024.8.11.0037, visando a reintegração da posse do imóvel e do veículo
Amarok
.

Narra que a agravada PATYLAINE informou que o imóvel estava alugado pela imobiliária
Consentino
, contudo, quando a imobiliária lhe pagasse o aluguel
,
esta transferiria o dinheiro diretamente ao agravante.

Declara que a compra e venda era total conhecimento da agravada PATYLAINE, tanto que esta confirma que em agosto de 2024, o imóvel estaria liberado para transferir a matrícula do imóvel diretamente ao agravante.

Revela que o agravante não pode ser prejudicado por um desacordo comercial dos agravados com a Construtora GSL Ltda.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A limi
nar recursal foi indeferida no ID no
260641159
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
260928657
, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no
260858151
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JADER RAFAEL BECKER
ajuizou os
Embargos de Terceiro no
1011053-27.2024.8.11.0037
em face de
EDUARDO CEZARINO CREMA e PATYLAINE HENDRIAS ALMEIDA RONDON,
alegando, em síntese, que
adquiriu o imóvel situado na Rua Amoreira, no 1638, Primavera do Leste/MT, registrado sob a matrícula no 23.212 do CRI local.

Aduziu que
entrou em contato com a proprietária registral, Sra. PATYLAINE, e ela confirmou a negociação dela com o construtor GEORGETO, tornando-se viável a compra do imóvel, sendo que a ora embargada teria informado que a transferência do imóvel para o no
me do embargante ocorreria no mês de agosto/2024.

Narrou que a proprietária PATYLAINE comunicou que, quando a imobiliária lhe pagasse o valor do aluguel do mencionado bem, faria a correspondente transferência ao embargante, constando comprovante de transferência no valor de R$ 1.710,00, datado de 21/02/2024.

Relatou que, após ter tomado posse do imóvel e realizado o adimplemento do pagamento do imóvel ao GEORGETO, a embargada PATY
LAINE, em 26/03/2024, teria lhe comunicado a existência de desavenças no negócio entre ela e a construtora GSJ Ltda.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulou pela manutenção de sua posse no imóvel situado na Rua Amoreira, no 1683, Primavera do Leste/MT, registrado sob a matrícula no 23.212 do CRI local.

Citados
,
os requeridos apresentaram contestação no ID no
176066382
e manifestação de ID no
176110718
.

A i. magistrada Dra. Patrícia Cristiane Moreira indeferiu
o pedido de tutela provisória postulada, conforme relatado.

Dessa
decisão
,
recorre
o embargante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir o deferimento do pedido de tutela de urgência para manter a posse do bem
ao embargante.

De acordo com o art.
678 do CPC
/15,

“
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

Contudo, dispõe o artigo 300 do CPC, que para que seja possível a antecipação dos efeitos da tutela, é necessário que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que se evidencie a probabilidade do direito.

No caso,
resta distante a probabilidade do direito
do autor
, haja vista que embora o embargante/agravante alegue
ter adquirido o imóvel registrado sob a matrícula no 23.212 do CRI de Primavera do Leste/MT, da Construtora GSJ Ltda, após ter contatado
a proprietária registral, a agravada PATYLAINE, não se vislumbra em cognição sumária a conclusão do negócio jurídico, tampouco a posse justa do agravante.

Isto porque,
denota-se dos autos originários, que embora conste no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel data de assinatura de 12/02/2024 (divergindo, ainda, da data de 14/02/2024 aposta na parte superior de todas as laudas), o reconhecimento de firma só ocorreu em 03/04/2024
. Vejamos
(ID no 174527814)
:

Além disso, a partir da ata notarial inclusa no ID no 174527819 – Pág. 6), que registra a conversa entre o terceiro embargante/agravante e a proprietária PATYLAINE, ora agravada, extrai-se que na data de 25/03/2024, ainda não havia sido formalizado o contrato de compra e venda do imóvel entre o terceiro embargante e a construtora.
Confira-se:

Ademais, insta consignar que em 26/03/2024
,
a ciência do terceiro embargante/agravante acerca do desentendimento entre a proprietária/agravada e a CONSTRUTORA GJS ocorreu após aquele ter solicitado a chave do imóvel, corroborando a ausência de posse sobre o bem
,
inclusive diante da oitiva da testemunha
JULIANA ANDREIA LEMER,
nos autos da reintegração de posse no
1009599-12.2024.8.11.0037
, corretora de locação, que afirmou a permanência das chaves na imobiliária, sem a retirada por outra pessoa (
ID no 176675685 da referida ação) Vejamos:

“
Voce
sabe nos dizer há quanto tempo esse imóvel da
Patylaine
estava
em locação na Consentindo? Há quase 04 anos.

Voce
se recorda a
ultima
locação feita pela
Patylaine
quando que acabou
, como que foi o procedimento final? A última foi
eu
inclusive
também
que aluguei
ela
f
icou
uns
treze meses

né que
após treze meses não tem multa ne, ela saiu,
é eu fiz a vistoria de saída dela final de janeiro, finalizou
comecinho de fevereiro por
ai
mais ou menos.

E quando encerrou essa locação e qual que foi o procedimento junto ao proprietário?
Agente finaliza, daí a gente avisa a proprietária
né que
ta
fazendo a saída do inquilino e quando eu finalizei eu comuniquei ela
né e ela pediu pra não colocar, deixar suspenso uns dias
no aluguel né,
não anunciar
porque ela estava
em negociação de venda
, foi tudo que ela me passou e daí eu né aguardei
e
dai
ela me falou que assim que
ela
tivesse
tomado
uma posição
se deu certo ou não
ela ia me avisar,
e

dai
passou
sei
la
uns quinze dias ela falou Ju não
coloca, pode alugar que não deu certo
, e daí eu fui colocar nisso que
que foi que eu fui colocar placa de aluguel lá e tirar foto né
e
por
no site, cheguei lá vi que tinha
tava
sendo usado a casa comuniquei ela e sai do local.

Aonde
ficaram as chaves desse imóvel a partir do momento que a
Patylaine
disse
que você poderia voltar a locação?
Lá na imobiliária até hoje.

Ninguém nunca retirou?

tchu

tchu

ta
tudo lá.
”

Portanto, cai por terra a alegação do embargante/agravante que tomou a posse do imóvel na data de 12/02/2024.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – POSSE DA AGRAVADA DEMONSTRADA – LIMINAR DEFERIDA EM AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E MANTIDA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROVA DE POSSE DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não obstante o agravante ter demonstrado a aquisição de parte da área da Fazenda Terra do Sol, a sua posse não restou comprovada.

Isto porque, a agravada comprovou na Ação de Reintegração de Posse a sua posse sobre a área, assim como o esbulho praticado, inclusive mantida por Recurso de Agravo de Instrumento
.
”
-

(N.U 1020310-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 06/02/2024)
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DOMÍNIO PELO AUTOR - INDEFERIMENTO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 678 do CPC, tratando-se de embargos de terceiros, a concessão da medida liminar, consistente na suspensão das medidas constritivas, exige a comprovação da posse ou domínio do bem.

Se os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a posse ou domínio do bem pelo recorrente, a medida antecipatória deve ser indeferida.
”

(N.U 1002527-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022,
Publicado
no DJE 21/07/2022)

Assi
m,
deve ser mantida
a decisão agravada, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida pelo terceiro embargante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025